Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714247-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAUDIA SIMONE PERIS DE MELLO JUCA, FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO, ESPÓLIO DE ALESSANDRA MARA PERIS DE MELLO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO REU: THIAGO ANTONIO DE MELLO, THYESSA EMANUELLE DE MELLO DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), emende-se com o fito de esclarecer acerca do não esgotamento do prazo decadencial para propositura da presente ação rescisória, uma vez ultrapassados mais de cinco anos da data de trânsito em julgado da r. sentença a qual os autores buscam rescindir (transitada em julgado em 20/03/2012, conforme certidão de ID Num. 117793153 - autos de no 0002712-51.1997.8.07.0016) (art. 975, §2o, Código de Processo Civil). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022 15:27:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora